Tribunal: TJMT
Processo: 1043039-41.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043039-41.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA LOPES CERQUEIRA - CPF: 396.337.721-68 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Recurso de Apelação Cível. Seguro prestamista. Alegação de venda casada. Autonomia na contratação comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa à contratação de seguro prestamista junto ao financiamento para aquisição de veículo. A autora alega prática abusiva de venda casada do seguro, enquanto a parte apelada sustenta que a contratação foi opcional e
devidamente
informada, constando no contrato a liberdade de escolha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se houve prática abusiva de venda casada na contratação do seguro prestamista;
e

(
ii
) se a apelante foi devidamente informada e teve liberdade de escolha ao optar pelo seguro.

III. Razões de decidir

3. Foi constatado que a apelante teve a oportunidade de optar pela contratação do seguro, conforme evidenciado na cédula de crédito bancário e no termo específico de adesão ao seguro prestamista.

4. Não houve comprovação de venda casada, e a contratação foi realizada de forma autônoma pela apelante, afastando a alegação de abusividade e nulidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais é mantida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1956221/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
REsp
1.899.817/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
Selma Lopes Cerqueira Uemura

cont
ra
sentença

(Id.
239920196 – fls. 1/6
)

proferida
em
ação de obrigação de repetição de indébito em dobro com pedido de indenização por danos morais

proposta
por
si em
desfavor

d
e
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.
e
Zurich
Santander Brasil Seguros e Previdência
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais
(Id. 239920198 – fls. 1/27)
, a apelante alega
que
a contratação do seguro prestamista foi condicionada à aprovação do financiamento, configurando prática abusiva vedada pelo
Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que
,
“
trata-se de serviço inserido no contrato, encampado por inúmeras informações que impediam o conhecimento pleno da efetiva contratação, portanto a cobrança do seguro prestamista decorre de prática abusiva e que impingiu ônus indevido
”.

Afirma que
não foi dada a ela a oportunidade de optar pela contratação do seguro ou de procurar outra seguradora,
“
sendo co
agido a contratar o serviço da empresa parceira
”.

Assegura que
, diante
do ato ilícito pela prática da venda casada do seguro prestamista e da responsabilidade objetiva da apelada, é devida a indenização por danos morais para reparação dos danos sofridos.

Requer o provimento do recurso
para que o apelado seja condenado ao pagamento do valor do seguro prestamista existente no contrato, e seus encargos, bem como à indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.

(Id.
239921652 – fls. 1/18
)
arguiu as preliminares de ausência de
dialeticidade
, impugnação à justiça gratuita,
decadência, prescrição,
ilegitimidade e perda parcial do objeto. No mérito, pugna pel
o desprovimento do recurso
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
a
apelad
a
que o recurso
interposto pela apelante
Selma Lopes Cerqueira Uemura

não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível,
apelação
n
o 63258/2012,
r
elatora Des
embargadora

Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010
, III,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, pois apresentou
as razões de seu pedido de reforma, com
os fundamentos de fato e de direito,
e
expresso pedido de que a sentença merece ser reformada
.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não
impede o
conhecimento do recurso,
desde que,
pela leitura do apelo
, seja
possível
identificar
c
laramente

os motivos
pelos quais
se requer a reforma da sentença.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a
preliminar de impugnação à
concessão dos benefícios da justiça gratuita
sob o fundamento de que
Selma Lopes Cerqueira Uemura

não preenche os requisitos legais para
a sua
concessão
, porque
possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência
, não subsiste.

N
os termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de
seu sustento ou de sua família, além de que o
direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o
ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

O apelante
não apresent
ou
qualquer evidência apta a
desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pel
a
a
pelad
a
, e suas
alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira do a
pelado
não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e
mantenho
o deferimento
à assistência judiciária à apelada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a alegada ocorrência da prescrição d
o direito da apelante de questionar a cobrança do seguro prestamista
, nos termos do artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil em relações de consumo é de
cinco
(5)
anos
, contados do conhecimento do fato ou do seu dano.

“
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”
.

No presente caso,
á aplicável a teoria da
actio
nata
, que estabelece que o prazo prescricional
é
contado a partir do momento em que o direito subjetivo é violado.

Por conseguinte, partindo da premissa da complexidade do contrato, de longa duração, e da hipossuficiência do consumidor, o conhecimento da suposta lesão pode ocorrer ao longo do tempo e não ser evidente de imediato, razão pela qual deve ser considerado o momento em que a apela
nte
toma conhecimento do ato supostamente lesivo.

Conforme os elementos constantes nos autos, não
foi ultrapassado
o prazo de cinco (5) anos do conhecimento da suposta prática lesiva até o ajuizamento da ação, razão pela qual a preliminar de prescrição
deve ser rejeitada
.

Do mesmo modo, e
m relação à decadência
,
não ocorreu, uma vez que na hipótese se discute uma prática abusiva (venda casada),
que não se confunde com vício do produto ou serviço, ma
s sim com um ilícito contratual, portanto, não se aplica
o
disposto no
art
igo
26 do C
ódigo de Defesa do Consumidor sobre os
prazos decadenciais de 30 ou 90 dias
para
vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos e serviços.

“
Art. 26.
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I -
trinta dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II -
noventa dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis
”
.

Diante do exposto,
REJEITO

as preliminares
de decadência e prescrição arguidas pela apelada
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
I
LEGITIMIDADE

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Quanto à alegada ilegitimidade em relação à contratação do seguro
, e que a responsabilidade seria apenas da
Seguradora
Zurich
Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
, é certo que
a apelada
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.
,
ao incluir o seguro prestamista como parte integrante do contrato, atuou como fornecedor de serviços e responsável pela intermediação e oferta do produto financeiro
.

Nesse contexto, o banco, ao oferecer e incluir o seguro como parte das condições para a concessão do crédito, assumiu a responsabilidade pelos termos e condições dessa contratação.

Por conseguinte,
ainda que o seguro seja formalmente administrado por uma seguradora parceira
,
o banco é parte legítima, pois atuou diretamente como intermediário na oferta do seguro, integrando-o ao contrato de
crédito. Dessa forma, é
inafastável
sua legitimidade para
responder pela prática abusiva, se
constatada.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
PERDA PARCIAL DO OBJETO.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

A apelada alega a ocorrência da perda da utilidade e interesse processual da apelante, considerando que o pedido já foi atendido, em parte, extrajudicialmente.

No entanto, a realização do estorno parcial do valor cobrado parcialmente após o pedido de cancelamento do seguro pela apelante
não implica necessariamente na extinção total do objeto da ação
.

Deveras,
há o
utros interesses processuais remanescentes

da apelante, como a
reparação de danos
e
uma declaração judicial da ilegalidade da prática,
logo,
o processo ainda possui utilidade e interesse para a parte, não havendo perda total ou mesmo parcial do objeto.

Assim, somente a demonstração de que, com o estorno parcial restou satisfeito integralmente o interesse da parte apelante, é que seria possível o acolhimento da preliminar arguida de perda do objeto
, o que não é o caso
.

Em
consequência,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata
de apelação cível interposta por
Selma Lopes Cerqueira
contra a sentença que julgou improcedente a
ação de obrigação de repetição de indébito em dobro cumulada com pedido de indenização por danos morais
, ajuizada contra
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
. e
Zurich
Santander Brasil Seguros e Previdência
, com objetivo de condenar a
s
apelada
s
ao pagamento da restituição dos valores contratados

de seguro prestamista junto ao contrato de financiamento para aquisição de veículo
, em dobro, e indenização por danos morais decorrentes
.

Em síntese, a
apelante sustenta que a contratação do seguro prestamista foi condicionada à aprovação do financiamento, configurando prática abusiva vedada pelo
Código de Defesa do Consumidor, e que
não foi dada a ela a oportunidade de optar pela contratação do seguro ou de procurar outra seguradora, sendo compelida a aceitar as condições impostas pela instituição financeira.

Por sua vez,
a
apelad
a
defende que a contratação do seguro foi devidamente
informada e opcional, constando expressamente no contrato assinado pela apelante
, a qual
teve liberdade para contratar ou não o seguro
,
não h
avendo
qualquer irregularidade na relação contratual.

Após a instrução do processo, foi proferida a sentença ora analisada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais:

“[...]

Com efeito, o inc.
I, do art. 39, do CDC dispõe que a venda casada é prática abusiva

vedada nas relações de consumo.

Nesse contexto, verifico que a requerente não comprovou que a contratação do

empréstimo foi condicionada à contratação do seguro, sobretudo porque a Cédula de Crédito Bancário possuía a opção

de não contratação do seguro (id. 143851308).

Ademais, verifico que o seguro prestamista foi contratado por meio de termo

específico (id. 143851311), de modo que não se evidencia qualquer nulidade na sua cobrança.

[...]

Desta forma, evidencia-se que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que
foi
oportunizado a requerente a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

[...]

Portanto, não é razoável atribuir-se aos requeridos o dever de restituição do valor pago relativo ao seguro prestamista, pois houve regular contratação deste. Ademais, diante da ausência de qualquer conduta antijurídica das requeridas, a improcedência do pleito indenizatório (moral) também é medida que se impõe.

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em favor da primeira requerida que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, todavia, suspendo a inexigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
[...] (Id. 239920197 – fls. 1/6).

Inicialmente,

mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
, sendo certo que consta
a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante dessas considerações, passo a análise da alegação de
ilegalidade na contratação do seguro prestamista conjuntamente ao contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Em relação à legalidade da contra
tação do seguro prestamista pela apelante
,
consta anexo
ao contrato objeto da lide que ela
aderiu ao seguro do veículo,
juntado pela mesma,
em proposta individualizada, com todas as informações relativas à contratação do seguro, pelo que restou demonstrado que tinha a opção de contratar ou não o seguro, e decidiu por contratar.

(Id. 239920157 – fls. 3/4).

[Quebra da Disposição de Texto]

Assim, na hipótese, houve evidente autonomia da vontade d
a
apela
nte
pela contratação do seguro,
o que
afasta qualquer alegação de
nulidade ou abusividade
, consoante
já
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VENDA CASADA E CLÁUSULA

CONTRATUAL ABUSIVA AFASTADAS
. GARANTIA MECÂNICA,
SEGURO PRESTAMISTA E PARCELA PREMIÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Tendo o acórdão recorrido afastado expressamente a prática de venda casada ou o caráter abusivo das cláusulas contratuais e assentado o cumprimento do dever de informação, não há como acolher a pretensão recursal nos moldes vertidos, sem proceder ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
pelos óbices das Súmulas
5
e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Agravo interno improvido
”
.
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1956221/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
21/2/2022).

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.

PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 972 DO STJ.

ILEGALIDADE NÃO VERIFIDADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ.

DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (
REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

2.
No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada.

3. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

4.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
n. 1.899.817/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 21/6/2022.)

Com essas considerações, entendo que a sentença está

em conformidade com a
legislação de regência

e jurisprudência

dos Tribunais Superiores
acerca da questão,
devendo ser
mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em
consequência,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024